Tribunal: TJMT
Processo: 1030888-49.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030888-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[THIAGO ANTONIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 065.198.261-89 (ADVOGADO), TIO LINO INDUSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.218.796/0001-77 (AGRAVANTE), . SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO FISCAL - PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado, mister se faz a presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, probabilidade do direito a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. Ausente o requisito da probabilidade do direito, não há como se proceder ao deferimento do pleito.

3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência, não há fluência do prazo prescricional, até o julgamento definitivo na instância administrativa, nos termos do art. 151, III, do CTN.

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
TIO LINO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1043061-79.2023.8.11.0041 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela de urgência consubstanciada na emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) e na suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A parte agravante alega, em síntese, que o benefício fiscal do PRODEIC estava vigente à época da fiscalização e autuação, ocorrida em 21.12.2013.

Aduz que “
se houvesse qualquer pendência no cadastro da Agravante que pudesse impedir, interromper ou suspender o uso do benefício, tal informação seria inequivocamente refletida no próprio TAD. A constatação de que o benefício permanece em situação ativa, conforme expressamente registrado no documento em questão, elimina qualquer dúvida ou ambiguidade a respeito da regularidade da concessão
”.

Argumenta que “
o crédito tributário prescreveu em 22 de abril de 2019. Em outras palavras, apesar da decisão recorrida afirmar a suspensão da exigibilidade e a interrupção do prazo prescricional durante esse período, essa suspensão foi revogada pela lei 90 dias após a admissibilidade do recurso, reiniciando a contagem da prescrição e levando à prescrição do crédito em 2019, um ano antes da decisão definitiva
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pela “
concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, visando a resguardar a Agravante de ser compulsoriamente compelida a efetuar os pagamentos decorrentes do TAD até que haja um julgamento definitivo do mérito da questão
”.

O efeito ativo foi indeferido em decisão no Id. 197976199.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (
Id. 200061198).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 200380191).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Tio Lino Indústria de Alimentos Importação e Exportação Ltda.

contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1043061-79.2023.8.11.0041 ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela de urgência consubstanciada na emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) e na suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Sabe-se que para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo de instrumento não merece provimento.

Infere-se dos autos de origem que a parte autora, ora parte agravante, ajuizou ação anulatória contra o Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que o TAD (Termo de Apreensão e Depósito) n. 1100384-4, em que houve aplicação de multa e determinação de recolhimento do ICMS, foi lavrado indevidamente por ser a parte agravante beneficiária do PRODEIC (Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado) e não recolher o imposto de forma antecipada.

O d. Juízo de origem indeferiu o pleito liminar, com a seguinte fundamentação:

“
O Termo de Apreensão e Depósito juntado pela parte, aduz que a mesma, ao tempo da lavratura daquele, tinha “pendência de cadastro” com a fazenda
, bem como espelho anexado pelo autor no ID 134150452 demonstra que de fato a empresa é beneficiada pelo programa desde maio de 2008, entretanto, o documento também relata que “situação: não vigente”.

[...]

A RESOLUÇÃO Nº 07/2008-SARP dispõe sobre as circunstâncias em que as empresas são inseridas no regime cautelar administrativo, que, em suma, visa assegurar o cumprimento de obrigações tributárias.

Este juízo ao proceder com pesquisa quanto à CND da autora, não obteve êxito, por existir possível pendência, conforme documento que junto.

Nesse
jaez
, não observo a probabilidade do direito alegado, visto que a parte não se desincumbiu de demonstrá-lo.

[...]

Quanto a prescrição dos débitos, observo que a parte autora apresentou recurso em tempo oportuno, quando da lavratura do TAD, de modo que o art. 1.039 do RICMS/2014 dispõe acerca da suspensão da exigibilidade do crédito quando existir impugnação na esfera administrativa, bem como o art. 1.043, do mesmo diploma, traz informe acerca da constituição do crédito.

Art. 1.039 Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (cf. art. 151 do CTN)

I –
a
moratória;

II –
o
depósito do seu montante integral;

III –
a impugnação e os recursos interpostos dentro dos prazos regulamentares, na instância administrativa própria, e ainda não julgadas em definitivo
;

IV –
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o
parcelamento.

Parágrafo único O disposto neste artigo não dispensa o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito tributário seja suspenso, ou dela consequente.

Art. 1.043 Para os efeitos do artigo 1.042,
considera-se data de constituição definitiva do crédito tributário aquela referente à ciência do contribuinte na intimação da sentença administrativa transitada em julgado
.

Dessarte, ausente a demonstração da probabilidade do direito, não há que se falar em antecipação da tutela para a suspensão da exigibilidade do débito, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de liminar.”
(Id. 137230502 dos autos originários).
[grifo
no
original].

Pois bem.

No tocante à probabilidade do direito invocado, apesar dos documentos apresentados pela parte agravante, percebe-se que não se vislumbra de forma imediata prova inequívoca de que a empresa era beneficiária do PRODEIC à época da autuação, em 21.12.2013.

Como é cediço, o auto de infração é ato administrativo que possui presunção de veracidade e ilegitimidade. Como tal, embora a presunção não seja absoluta, incumbe ao particular o ônus de apresentar provas robustas e inequívocas em sentido contrário capazes de ilidir a sua constituição.

Consoante fundamentação da decisão proferida no Processo Administrativo n. 5010153/2014, o fiscal de tributos responsável consignou que “
o referido PRODEIC - Diferimento do Diferencial de Alíquotas esteve válido entre 01/05/2018 e 31/12/2019. Repara que é diferimento e não isenção. Ora, o TAD é de 21/12/2013
” (Id. 196701198).

Embora o espelho de informações da SEFAZ/MT (Id. 196701199), emitido em 19.6.2023, indique que o benefício se iniciou em maio/2008 e supostamente perduraria até maio/2018, não há prova inequívoca, ao menos nesta análise em cognição sumária, que confirme a vigência do benefício no momento da fiscalização, tampouco que o benefício abrangia a respectiva operação.

Quanto à prescrição do crédito tributário, a parte agravante afirma que o artigo 570-D do antigo RICMS/MT (Decreto n. 1944/1989) suspende a exigibilidade do crédito por até 90 (noventa) dias. Por essa razão, considerando a interposição do recurso em 21.1.2014, iniciou-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prazo esse que se encerrou em 21.4.214, sem prorrogação, com o restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário a partir dali e o decurso do prazo quinquenal em 22.4.2019.

O referido artigo estabelece o seguinte:

“
Art. 570-D Observadas às condições deste artigo, o pedido de revisão tempestivamente interposto suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do inciso V do § 1° do artigo 467-A das disposições permanentes deste Regulamento.

§1º A suspensão da exigibilidade:

I -
fica
restrita exclusivamente ao montante do crédito tributário que foi impugnado tempestivamente;"

II
-
será
registrada em histórico eletrônico mantido junto ao respectivo sistema digital de controle de emissão do instrumento a que se refere o artigo 570-A.

§2º Na hipótese de pedido de revisão parcial, o montante da exigência fiscal que não foi impugnada deverá ser recolhida e anexada a inicial, sendo vedado suspender a exigibilidade do valor não impugnado.

§3º A suspensão da exigibilidade
será
eletrônica
e vigerá por até noventa dias, devendo ser:

I -
promovida
pelo servidor que recepcionar o pedido corretamente instruído;

II -
revogada
pelo servidor que negar admissibilidade ao processo;

III - extinta no dia posterior a comunicação da decisão administrativa conclusiva.

§4º O servidor que receber o processo para decisão poderá uma única vez, renovar a suspensão da exigibilidade por até mais noventa dias.

§5º A suspensão de exigibilidade também será concedida por até noventa dias, mediante despacho específico, proferido em qualquer fase do processo, ainda que seja
argüida
a destempo, sempre que se verifique a necessidade de:

I –
regularização
de débitos já quitados;

II –
dar
efetividade a revisão de ofício ou legislação superveniente;

III – reconhecer efeitos de processo de retificação, compensação, parcelamento ou moratória;

IV –
cumprir
ordem judicial;

V –
reconhecer
a remissão, anistia, isenção, prescrição ou decadência;

VI –
corrigir
erro material relativo
a
diferimento, redução ou desoneração.”
[sem destaque no original].

Não obstante as alegações da parte agravante, em artigo posterior, o mesmo Decreto estadual n. 1944/1989 possui um capítulo específico intitulado “D
a Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário”, em que apenas são reproduzidas as hipóteses previstas no Código Tributário Nacional, conforme alteração ocorrida pelo Decreto n. 969/2007, como se vê:

“
Art. 571
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (cf. art. 151 do CTN)

I - a moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - a impugnação e os recursos interpostos dentro dos prazos regulamentares, na instância administrativa própria, e ainda não julgadas em definitivo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (cf. inciso V do art. 151 do CTN, acrescentado pela LC nº 104/2001)

VI – o parcelamento. (cf. inciso VI do art. 151 do CTN, acrescentado pela LC nº 104/2001)

Parágrafo único - O disposto neste artigo não dispensa o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito tributário seja suspenso, ou dela consequente.”
[sem destaque no original].

Posteriormente, no capítulo a respeito da “Decadência e Prescrição”, o artigo 575 do antigo RICMS/MT é claro ao consignar que somente o trânsito em julgado da sentença administrativa acarreta a constituição definitiva do crédito,
in
verbis
:

“Art. 574 A ação para cobrança de crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva. (cf. art. 151 do CTN)

Parágrafo único - A prescrição se interrompe:

I –
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (cf. inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, alterado pela LC nº 118/2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que
extra judicial
, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Art. 575 Para os efeitos do artigo anterior, considera-se data de constituição definitiva do crédito tributário, aquela referente à ciência do contribuinte na intimação da sentença administrativa transitada em julgado
.”
[sem destaque no original].

Com efeito, ainda que exista inicialmente um conflito aparente de normas, outro caminho não há a não ser reconhecer que o antigo Regulamento do ICMS estabeleceu, com a última alteração legislativa, que a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa enquanto não decidida a impugnação administrativa, em adequação ao disposto no Código Tributário Nacional e conforme posicionamento dos tribunais pátrios à época.

Aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário perdura até o julgamento definitivo do recurso administrativo. Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM FACE DA PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. ART. 151, III DO CTN. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que até o julgamento definitivo do recurso administrativo, suspensa está a exigibilidade do crédito tributário excutido
, sendo cabível a expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
. 618.119/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
DJe
12.2.2015;
AgRg
no
REsp.
1.520.098/PE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
19.11.2015;
AgRg
no
REsp.
1.433.906/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
DJe
16.11.2015. 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1465798 PR 2014/0163550-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 01/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2019)
[sem destaque no original].

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 174, DO CTN. MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA.

[...]

3.
O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão
ex

officio
, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica.

[...]

14. Recurso especial desprovido
.”

(REsp n. 1.113.959/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009,
DJe
de 11/3/2010.)
[sem destaque no original].

Ademais, para corroborar tal entendimento, importa registrar que na novel legislação de regulação do ICMS no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelecida pelo Decreto estadual n. 2.212/2014, percebe-se que a suspensão por até 90 (noventa) dias após a interposição do recurso foi suprimida pelo legislador,
se não
vejamos:

“
Art. 1.028 Para a revisão do lançamento, o sujeito passivo, seu representante ou preposto deverá protocolizar requerimento em meio digital, na forma do Decreto n° 2.166, de 1° de outubro de 2009, dirigido à Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Unidade do Contencioso Administrativo Tributário - CPAT/UCAT, alegando toda a matéria que entender necessária e juntando, desde logo, a prova pré-constituída.

§ 1° O pedido de revisão deverá atender os requisitos mínimos indicados no § 7° do artigo 980 deste regulamento.

§ 2° O prazo para apresentação do pedido de revisão é o fixado no inciso V do § 1° do artigo 960.

§ 3° (revogado) (Revogado pelo Decreto 863/2017)

§ 4° Os pedidos de revisão serão previamente conferidos pela CPAT/UCAT e, na hipótese de não atendimento aos requisitos mínimos de formalidade e instrução previstos neste capítulo, será comunicado ao interessado a exigência não atendida para, querendo, complementação da documentação, desde que apresentada ainda dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis, fixado no inciso V do § 1° do artigo 960 para a interposição do pedido de revisão.

§ 4°-A Conferido o pedido de revisão, o servidor da CPAT/UCAT, responsável pela conferência, receberá o processo, efetuando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, exclusivamente quanto ao montante discutido
.

[...]”

[
sem destaque no original].

Sob esse prisma, não há ocorrência da prescrição do crédito tributário, pois deve prevalecer a aplicação do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, isto é,

até o julgamento definitivo do recurso administrativo, permanece suspensa a exigibilidade do crédito tributário discutido.

A partir dessas premissas, ao menos neste momento de cognição sumária e não exauriente, não se identificam elementos que demonstrem a probabilidade do direito a ensejar a alteração da decisão agravada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024